Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-85.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - Fundamento em LER - Lesão por esforço repetitivo - Prova pericial que concluiu que não está caracterizada a incapacidade para as atividades cotidiano-habituais - Lesão por microtrauma, não pode ser equiparada a acidente, uma vez que o acidente pessoal se consubstancia como um evento certo, súbito, repentino, violento, causador de

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - Fundamento em LER - Lesão por esforço repetitivo - Prova pericial que concluiu que não está caracterizada a incapacidade para as atividades cotidiano-habituais - Lesão por microtrauma, não pode ser equiparada a acidente, uma vez que o acidente pessoal se consubstancia como um evento certo, súbito, repentino, violento, causador de lesão física que, por si só, acarrete diretamente a incapacidade permanente total ou parcial do segurado - Improcedência mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011106-85.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161 -Voto no 23.305
2
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161
Apelante: Anderson Rodrigues de Oliveira
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Comarca: Diadema
Juiza: Cintia Adas Adib
VOTO 23.305
APELAÇÃO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - Fundamento em LER -
Lesão por esforço repetitivo - Prova pericial que concluiu
que não está caracterizada a incapacidade para as
atividades cotidiano-habituais - Lesão por microtrauma,
não pode ser equiparada a acidente, uma vez que o acidente
pessoal se consubstancia como um evento certo, súbito,
repentino, violento, causador de lesão física que, por si só,
acarrete diretamente a incapacidade permanente total ou
parcial do segurado - Improcedência mantida - Majoração
da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida em
grupo que ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA move em face
de
BRADESCO
VIDA
E
PREVIDÊNCIA
S/A,
julgada
IMPROCEDENTE, condenado o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade de justiça.
Apelo do autor alegando, em suma, que o contrato deve
ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, mesmo
porque não participou das negociações das cláusulas contratuais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161 -Voto no 23.305
3
apenas teve de aderir ou não ao contrato. Salienta que, quando da
contratação, não lhe foi dada ciência de eventuais cláusulas
limitativas de direito. Afirma que o contrato é claro ao garantir
indenização em caso de invalidez permanente por acidente. Entende
que deve ser interpretado o conceito de acidente previsto no art. 19 e
20 da Lei 8213/91, que se equipara ao conceito de acidente a
doença profissional (tecnopatias) e a doença do trabalho
(mesopatias). Aduz que, pela prova emprestada, restou apurado que
o autor sempre se sujeitou a esforços físicos com sobrecarga física
para a coluna vertebral e posturas antiergonômicas, fato corroborado
pela realização de vistoria no local de trabalho, onde foi constatado
que a moléstia que o acomete é de cunho ocupacional
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Pretende o autor a cobrança de indenização relativa a
contrato de seguro em vida em grupo apólice no 853001, contratado
por sua empregadora, a empresa DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, apólice no 853001, com início de vigência em 01/01/2008, em
razão de invalidez permanente por acidente decorrente de LER
(Lesão de esforço repetitivo) dos membros superiores (ambos os
ombros, cotovelos e punhos), no valor de R$ 67.130,10.
Subsidiariamente, requer que o valor da indenização seja calculado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161 -Voto no 23.305
4
mediante aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela da
SUSEP, e ainda a declaração de nulidade das cláusulas.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar,
falta de interesse de agir, pela ausência de documentos para a
regulação do sinistro. No mérito, requereu a improcedência da ação,
sob a alegação de que o evento não está coberto pelo contrato de
seguro.
Houve réplica.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso do autor não prospera.
Com efeito, o autor reclama a condenação da parte ré no
pagamento de indenização securitária com fundamento invalidez
permanente por acidente decorrente de LER - Lesão por Esforço
Repetitivo em membros superiores, contraída durante o exercício de
suas funções na ex-empregadora.
Há de se ressaltar que as lesões por esforço repetitivo,
ao contrário do que procura fazer crer o autor apelante, não
configuram acidente típico, não em razão de eventual exclusão
contratual nesse sentido, mas devido ao próprio conceito de acidente
pessoal.
Insta salientar, também, que as lesões por esforço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161 -Voto no 23.305
5
repetitivo, também denominado microtrauma, não podem ser
equiparadas a acidente, uma vez que o acidente pessoal se
consubstancia como um evento certo, súbito, repentino, violento,
causador de lesão física que, por si só, acarrete diretamente a
incapacidade permanente total ou parcial do segurado.
Ora, conforme restou demonstrado pela prova pericial
levada a efeito nos autos, o perito pode verificar que "as alterações
nos exames complementares, por si só, não definem doença, nem
incapacidade" (fl. 153).
Aliás, o perito às fls. 154 concluiu que: "Não
caracterizada incapacidade para as atividades cotidiano-habituais,
nem limitação funcional- física que denote redução do potencial
laborativo”.
Ou seja, o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, não havendo prova da incapacidade, não é
mesmo devido o pagamento da indenização securitária buscada
nesta ação.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011106-85.2016.8.26.0161 -Voto no 23.305
6
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade de justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator